Tribunal: TJPA
Processo: 0804528-26.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804528-26.2020.8.14.0051

APELANTE: A PONTES DE PAULA, ALBERTINA PONTES DE PAULA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO OFTALMOLOGISTA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA POR OPTOMETRISTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO COM O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação civil pública auxiliada pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO, confirmou tutela de urgência determinando que a requerida se abstivesse de realizar atos privativos de médicos oftalmologistas, como exames oftalmológicos e prescrição de lentes corretivas, sob pena de multa diária.

2.

A ação foi proposta sob a alegação de que um apelante, na condição de optometrista, exerceria ilegalmente a profissão médica, expondo um risco à saúde visual da população. A sentença acolheu integralmente os pedidos do autor, vedando a prática dessas atividades e condenando a exigência ao pagamento dos custos processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há
as seguintes
questões em discussão:

(i) verificar se a Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação; (ii)

avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina; (iv) apurar a regularidade das atividades dos réus e sua eventual configuração como exercício ilegal da medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, conforme o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, que permite às associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes à causa defenderem interesses coletivos, sendo o caso em tela relacionado à proteção da saúde pública.

5.

A competência para a fiscalização administrativa do exercício da medicina pelos Conselhos Regionais não exclui a legitimidade de associações para pleitear judicialmente a tutela de interesses difusos ou coletivos relacionados à saúde pública.

6.

Não há necessidade de litisconsórcio ativo necessário com o Conselho Regional de Medicina, pois o litisconsórcio ativo obrigatório apenas ocorre quando expressamente previsto em lei ou em razão da natureza jurídica da relação, hipóteses inexistentes no caso concreto.

7.

A legislação vigente, especialmente o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, estabelece que a realização de exames oftalmológicos e a prescrição de lentes corretivas são atos privativos de médicos oftalmologistas, sendo vedada sua execução por optometristas sem a devida supervisão médica.

8.

A atuação da apelante na prescrição de lentes de grau e na realização de exames oftalmológicos configura o exercício ilegal da medicina, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que registra a plena vigência dos dispositivos legais que reservam essas atividades aos médicos oftalmológicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:

1.

Associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes têm legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de interesses coletivos relacionados à saúde pública.

2.

O litisconsórcio ativo necessário não pode ser imposto sem previsão legal ou fundamento na natureza da relação jurídica.

3.

Atividades privativas de médicos, como realização de exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, quando realizadas por optometristas, configuram exercício ilegal da medicina, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Albertina Pontes de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da
Ação Civil Pública,

ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO,
confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, julgando procedente o pedido inicial, para determinar que a requerida se abstivesse de exercer atos privativos de médico oftalmologista, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00.

Em síntese,
a Associação Paraense de Oftalmologia ajuizou a ação alegando que a apelante praticava atividades privativas de médicos oftalmologistas, incluindo exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau. A entidade argumentou que tais práticas poderiam ocasionar danos irreversíveis à saúde visual da população. A tutela de urgência foi deferida, impedindo a requerente de continuar suas atividades.

Em Sentença (ID. 15100630), o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONFIRMAR
na íntegra a
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID Nº 18973743
, determinando que a requerida ALBERTINA PONTES DE PAULA se abstenha de exercer atos privativos de médico oftalmologista – realizar, seja a título gratuito ou oneroso, consultas, exames e prescrever medicamentos ou órteses para tratamento de patologias oculares –, sob pena de imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Inconformada, a apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 15100636), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, alegando
preliminarmente, a ilegitimidade ativa da Associação Paraense de Oftalmologia para ajuizar a ação civil pública, argumentando que a entidade não possui atribuição estatutária para defender interesses difusos dos consumidores e da saúde pública. Alega, ainda, a existência de litisconsórcio ativo necessário do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, por ser a entidade competente para fiscalizar o exercício profissional da medicina.

No mérito, a apelante argumenta que os optometristas possuem habilitação para realizar exames de acuidade visual e prescrever lentes corretivas, desde que sem prescrição medicamentosa ou intervenção cirúrgica. Defende que sua atuação está em conformidade com a Lei nº 12.842/2013, que não inclui a prescrição de óculos como ato exclusivo de médicos oftalmologistas. Requer a reforma da sentença para afastar a proibição imposta.

Em Contrarrazões (ID. 15100644),
a Associação Paraense de Oftalmologia pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a atividade exercida pela apelante configura exercício ilegal da medicina, pois os atos praticados são privativos de oftalmologistas.

Destaca, ainda, que a entidade tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos difusos relacionados à saúde pública e aos consumidores, nos termos da Lei nº 7.347/1985 e do Código de Defesa do Consumidor.

O recurso foi distribuído e recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 20809035.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DA NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA COMO LITISCONSORTE ATIVO NECESSÁRIO.

Inicialmente, a apelante alega a ilegitimidade ativa da Associação Paraense de Oftalmologia – APO para ajuizar ação civil pública com objetivo de defender os direitos difusos dos consumidores, visto que tal pretensão foge de suas finalidades institucionais e do âmbito de interesse dos associados.

Alega, ainda, a existência de litisconsórcio ativo necessário entre a autora e o Conselho Regional de Medicina – CRM/PA, como instituição responsável pela fiscalização do correto exercício da profissão de médico, motivo pelo qual há competência absoluta da Justiça Federal para instruir e julgar a presente demanda.

Pois bem. De acordo com o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, que regula as ações civis públicas, assegura legitimidade às associações constituídas há mais de um ano e com finalidade de proteção de interesses coletivos ou difusos.

No caso em tela, restou comprovado nos autos que a associação recorrida preenche tais requisitos, conforme análise do Estatuto Social anexado à inicial.

Ademais, em âmbito jurisprudencial, o D. STJ acerca do tema manifesta-se no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se associação possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública que objetive a defesa de direito individual homogêneo de seus associados. 2. A sentença julgou a ação extinta sem julgamento do mérito, sob o fundamento de carência de ação ante a ilegitimidade ativa da associação. 3. O Tribunal regional reformou em parte a sentença nesse tópico e consignou (fl. 509, e-STJ): "A presente demanda visa tutelar direitos individuais homogêneos, pois pugna pela melhoria das condições de trabalho dos Procuradores Federais lotados na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de Americana/SP. Da leitura do estatuto social da associação (fls. 32/52), infere-se que ela possui como finalidade a proteção dos interesses e direitos dos membros das carreiras da Advocacia Pública Federal, razão pela qual não merece prevalecer o argumento de ausência de legitimidade em razão de suas finalidades sociais não estarem relacionadas expressamente no artigo 5o, V, b, da Lei nº 7.347/85, já que basta que a pretensão veiculada na demanda esteja relacionada diretamente com a consecução dos fins institucionais da associação". 4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da associação para a propositura de Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados. Precedente: REsp 1.265.463/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/3/2012. 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1790616 SP 2018/0338306-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Ressalte-se que o objeto da ação não se refere ao controle ético ou disciplinar da profissão médica, mas à proteção da saúde pública e à fiscalização do exercício irregular de atividade privativa de médicos oftalmologistas, temas que se inserem no rol de interesses coletivos.

Ainda, embora a apelante argumente que apenas os Conselhos Regionais de Medicina poderiam fiscalizar o exercício da profissão médica, tal assertiva não encontra respaldo jurídico, pois a matéria tratada na presente ação extrapola a seara administrativa e alcança interesses sociais e de saúde pública, legitimando a atuação da associação autora.

Conforme disposto no art. 2º da Lei nº 3.268/1957, os Conselhos Regionais de Medicina possuem competência para supervisionar a ética profissional da classe médica. No entanto, tal dispositivo não exclui a possibilidade de outras entidades representativas, como a associação recorrida, buscarem a tutela jurisdicional em defesa de direitos coletivos.

Ora, a apelante sustenta que a atuação do Conselho Regional de Medicina seria imprescindível, na qualidade de litisconsorte ativo necessário, considerando sua competência legal para fiscalizar o exercício da medicina.

Todavia, o litisconsórcio ativo necessário somente ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei ou em razão da natureza da relação jurídica, conforme disposto no artigo 114 do Código de Processo Civil. No caso em exame, não há previsão legal que imponha a formação de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina, tampouco se verifica relação jurídica que obrigue sua atuação conjunta.

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E DETERMINOU A "CITAÇÃO" DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVOCAÇÃO DA PARTE PARA INGRESSAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA - DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO INDIVIDUALMENTE - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO. -
O litisconsórcio necessário decorre de imposição legal ou da natureza da relação jurídica, hipóteses em que à parte não resta alternativa senão a formação do litisconsórcio
. - Apenas o litisconsórcio passivo necessário é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que os artigos 114 e 115 do CPC referem-se a "citação", denotando tratar-se apenas de litisconsorte faltante no polo passivo da demanda. - A convocação de terceiro para integrar o polo ativo da ação, na condição de litisconsorte ativo necessário, a rigor, importaria em obrigar uma pessoa a litigar em juízo, o que viola claramente o princípio da livre iniciativa das partes, por se tratar de uma integração forçada à lide. - Não há que se falar na necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, haja vista que caso a parte agravada somente pudesse ingressar em juízo com a presença de todos os cedentes no polo ativo da ação, o seu direito de ação ficaria inviabilizado de ser exercido isoladamente, privando-a do acesso ao Poder Judiciário, garantia constitucional prevista no artigo 5º, XXXV da CRFB/88. - Recurso provido. (...).

(TJ-MG - AI: 10000212219554001 MG, Relator: Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/04/2022).

Portanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa da Associação e de necessidade de intervenção do Conselho Regional de Medicina como litisconsorte ativo necessário.

DO MÉRITO.

No mérito, o cerne da controvérsia é se a Apelante prática irregularmente ou não atos privativos de médicos oftalmologistas.

Compulsando os autos, verifico que as provas documentais anexadas demonstram que a apelante realizou exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, atos que, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, são privativos de médicos.

Com efeito, a realização de tais atividades por optometristas, sem a supervisão de um médico, configura exercício ilegal da medicina, colocando em risco a saúde dos pacientes.

Nessa senda, importa sopesar que o Decreto nº 20.931/32 estabelece normas claras que regulamentam a prática de atividades oftalmológicas, reservando exclusivamente a médicos oftalmologistas a capacidade de realizar consultas, prescrever lentes de grau ou de contato, e oferecer tratamento inicial para doenças oculares.

A sobredita legislação visa proteger a saúde ocular dos pacientes, assegurando que apenas profissionais qualificados e licenciados conduzam procedimentos médicos nessa área.

Especificamente, o artigo 38 do decreto proíbe que enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas abram consultórios para atender clientes. Além disso, determina que quaisquer materiais encontrados em estabelecimentos operando ilegalmente sejam apreendidos e enviados a depósitos públicos, senão, veja-se:

Art. 38 É terminantemente proibido aos enfermeiros, massagistas, optometristas e ortopedistas a instalação de consultórios para atender clientes, devendo o material aí encontrado ser apreendido e remetido para o depósito público, onde será vendido judicialmente a requerimento da Procuradoria dos leitos da Saúde Pública e a quem a autoridade competente oficiará nesse sentido. O produto do leilão judicial será recolhido ao Tesouro, pelo mesmo processo que as multas sanitárias.

O artigo 39 complementa essa regulamentação ao proibir óticas de fabricar e comercializar lentes de grau sem receita médica e de incorporar consultórios médicos em suas instalações.

Art. 39 É vedado às casas de ótica confeccionar e vender lentes de grau sem prescrição médica, bem como instalar consultórios médicos nas dependências dos seus estabelecimentos.

Em reforço a esta legislação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem mantido uma linha consistente de decisões que confirmam essas restrições.

Como se vê, é terminantemente proibido aos optometristas o atendimento a pessoas para os fins de consultas oculares, havendo o STJ em inúmeros julgados se posiciona firmemente acerca do assunto, no sentido de que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais médicos, "verbis":

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. OPTOMETRISTA. DECRETOS N. 20.931/32 E 24.492/34. PLENA VIGÊNCIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1.022 do CPC/2015. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. "A instância recorrida, aplicando os Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34, concluiu que é vedado aos optometristas a realização de atividades clínicas ou a prescrição de lentes de grau, as quais são exclusivas dos profissionais médicos. Ao assim decidir, alinhou-se à jurisprudência firmada nesse Sodalício, segundo a qual os Decretos supracitados estão em plena vigência, de modo que os optometristas estão impedidos de exercer as atividades pretendidas, consideradas privativas de profissional da medicina". (STJ, Aglnt no REsp 1.756.269/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/02/2019).

4. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1446617/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 282 E 356/STF. ATUAÇÃO DOS OPTOMETRISTAS. VIGÊNCIA DO DECRETO 20.931/1932 E 24.492/1934 EM RELAÇÃO AO OPTOMETRISTA. PRECEDENTES STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia.

Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, motivo pelo qual não resta caracterizada ofensa ao art. 489 do CPC/2015.

A Corte a quo não tratou da alegada ofensa aos art. 2º, §1º, da LINDB, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF pela ausência de prequestionamento.

A conclusão do Tribunal de origem em vedar a prescrição de lentes e óculos pelo profissional da optometria está em consonância com entendimento desta Corte Superior que possui manifestação pela vigência dos dispositivos do Decreto 20.931/1932, tendo em vista que o ato normativo superveniente que os revogou (Decreto 99.678/90) foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade formal.

Por fim, vale ressaltar que a interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, também exige que o recorrente indique quais os dispositivos restaram por violados, conforme o estabelecido nos arts. 1.029, §§1º e 2º do CPC/2015, e 255, § 1º, a, e § 2º, do RISTJ.

Da leitura das razões do apelo nobre, nota-se que o recorrente não assinalou qual o artigo de lei federal restou por malferido, limitando-se a acrescentar ofensa de forma genérica aos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1932, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1429690/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019)

Como bem pode se perceber, é entendimento assente que optometristas não podem realizar exames oftalmológicos ou prescrever correções visuais — atividades que são de competência exclusiva dos oftalmologistas.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS PRIVATIVOS DE MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA POR OPTOMETRISTAS. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clediney Moreira e Clediney da C. Moreira - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pela Associação Paraense de Oftalmologia - APO, visando à cessação de atividades privativas de médicos oftalmologistas realizadas pelos réus, como exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, sob alegação de exercício ilegal da medicina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação; (ii) analisar a competência da Justiça Estadual para processamento do feito, em contraposição à alegada competência exclusiva dos Conselhos Regionais de Medicina; (iii) avaliar a necessidade de formação de litisconsórcio ativo com o Conselho Regional de Medicina; (iv) apurar a regularidade das atividades dos réus e sua eventual configuração como exercício ilegal da medicina.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Associação Paraense de Oftalmologia possui legitimidade ativa para ajuizar a ação, conforme o art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, que permite às associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes à causa defenderem interesses coletivos, sendo o caso em tela relacionado à proteção da saúde pública.

A competência para a fiscalização administrativa do exercício da medicina pelos Conselhos Regionais não exclui a legitimidade de associações para pleitear judicialmente a tutela de interesses difusos ou coletivos relacionados à saúde pública.

Não há necessidade de litisconsórcio ativo necessário com o Conselho Regional de Medicina, pois o litisconsórcio ativo obrigatório apenas ocorre quando expressamente previsto em lei ou em razão da natureza jurídica da relação, hipóteses inexistentes no caso concreto.

As provas documentais demonstram que os réus realizaram atividades privativas de médicos oftalmologistas, como prescrição de lentes de grau e realização de exames oftalmológicos, violando o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932, configurando exercício ilegal da medicina.

A Justiça Estadual é competente para julgar o feito, visto que não há interesse jurídico direto de autarquia federal (Conselho Regional de Medicina), afastando-se a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC e apresenta causa de pedir e pedido claros, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, não configurando inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: Associações regularmente constituídas e com finalidades pertinentes têm legitimidade para propor ação civil pública visando à proteção de interesses coletivos relacionados à saúde pública.

Atividades privativas de médicos, como realização de exames oftalmológicos e prescrição de lentes de grau, quando realizadas por optometristas, configuram exercício ilegal da medicina, conforme o art. 38 do Decreto-Lei nº 20.931/1932.

A competência para processar e julgar ações que envolvam o exercício ilegal da medicina é da Justiça Estadual, salvo quando houver interesse jurídico direto de autarquia federal.

O litisconsórcio ativo necessário não pode ser imposto sem previsão legal ou fundamento na natureza da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 109, I; CPC/2015, arts. 44, 114, 319 e 330; Decreto-Lei nº 20.931/1932, arts. 38 e 39; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1790616/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.09.2019; STJ, REsp 1261642/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.05.2013; TJ-MG, AI 10000212219554001, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 20.04.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807367-87.2021.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)

Assim, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida,

em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

É como voto.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/04/2025